Tribunal: TJES
Processo: 0001968-42.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-42.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO MONTOVANELLE ROHREGGER

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. DÉBITOS PREEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE ENTREGA LIVRE DE ÔNUS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES. DANO MATERIAL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO ART. 328 DO CTB. RESOLUÇÃO Nº 623/2016 DO CONTRAN. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tarcísio Montovanelle Rohregger contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, em razão da não transferência de veículos arrematados em leilão público, por persistência de débitos oriundos do DETRAN/RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES tem responsabilidade pela entrega de veículos arrematados em leilão livres de ônus e débitos anteriores; (ii) estabelecer se a falha na entrega regular autoriza a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES promove o leilão e arrecada os valores da arrematação, assumindo o dever legal de garantir a entrega dos veículos livres de quaisquer ônus anteriores, conforme o art. 328, §§ 8º e 9º, do CTB.

4. A Resolução nº 623/2016 do CONTRAN reforça essa obrigação, impondo ao órgão de trânsito de registro o dever de proceder à desvinculação dos débitos em até dez dias após a realização do leilão.

5. Mesmo que os débitos tenham origem no DETRAN/RJ, incumbe ao DETRAN/ES adotar medidas administrativas eficazes para assegurar a regularização do veículo, não podendo transferir sua responsabilidade ao outro ente federativo.

6. A omissão do DETRAN/ES em garantir a desvinculação dos débitos inviabilizou a transferência da propriedade dos veículos, frustrando a finalidade do leilão e violando o direito do arrematante.

7. O descumprimento do dever legal gerou prejuízo patrimonial, caracterizado pela depreciação dos veículos durante o período de indisponibilidade, o que justifica a condenação por danos materiais, a serem apurados em liquidação.

8. A frustração e o constrangimento experimentados pelo arrematante configuram abalo moral indenizável, reconhecido pela jurisprudência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O DETRAN/ES é responsável pela entrega de veículos arrematados em leilão público livres de débitos e ônus anteriores, inclusive aqueles oriundos de outros entes federativos.

2. A omissão na desvinculação dos débitos e a consequente impossibilidade de transferência da propriedade do bem configuram falha administrativa que gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 328, §§ 8º e 9º; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, ApCív 0000533-21.2021.8.16.0092, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 05.06.2023; TJ-MG, ApCív 5009764-69.2021.8.13.0027, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001968-42.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO MONTOVANELLE ROHREGGER
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO CONCEICAO MOREIRA - ES28712, THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, Cuida-se de apelação cível interposta por Tarcísio Montovanelle Rohregger contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do DETRAN/ES quanto à regularização de veículos arrematados em leilão público por ele promovido, notadamente quanto à obrigação de entrega do bem livre de ônus anteriores à alienação, bem como à configuração do dever de indenizar em virtude da frustração decorrente da não efetivação da transferência dos veículos por persistência de débitos anteriores.

A pretensão autoral está lastreada no disposto no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

[...]

§ 8º Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias.

§ 9º Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

Corroborando o texto legal, a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, em seu art. 25, §1º, é igualmente clara ao determinar que:

Art. 25. [...]

§1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o apelante arrematou dois veículos no Leilão nº 62149 (Edital nº 043/2017), promovido pelo DETRAN/ES, e que, mesmo após o pagamento integral dos valores da arrematação, não logrou êxito em efetuar a transferência de propriedade dos bens em razão de débitos pendentes oriundos do DETRAN/RJ.

Embora o órgão recorrido tenha alegado que adotou providências para oficiar o DETRAN/RJ, tal atuação não afasta sua responsabilidade pela entrega do veículo livre e desembaraçado, sendo o DETRAN/ES o promotor do leilão e o beneficiário direto da arrecadação. A responsabilidade pela regularização do veículo perante os órgãos competentes decorre de sua função como entidade administrativa centralizadora do procedimento licitatório, conforme reconhece a jurisprudência:

Os veículos adquiridos em leilão devem ser entregues ao arrematante livres de ônus do anterior proprietário (art. 328, “caput” e § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro) . b) No mesmo sentido dispõe a Resolução nº 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que: (i) garante a desvinculação dos débitos existentes até a data do leilão, a fim de que a entrega do bem ocorra livre e desembaraçada de quaisquer ônus ao arrematante; e (ii) determina ao Órgão de Trânsito a formalização da transferência do veículo e a expedição da documentação em até dez dias após o requerimento do arrematante. c) No caso, porém, essa transferência não foi realizada, porque, segundo o Detran, havia bloqueios judiciais sobre o veículo arrematado. d) As provas demonstraram a arrematação do bem em favor do Impetrante, bem como que os bloqueios judiciais referem-se ao antigo proprietário do veículo e a dívidas anteriores à arrematação. e)
Outrossim, não é suficiente, nem tem amparo na normativa do Contran, a justificativa apresentada pela Autoridade Coatora para não transferir a propriedade do veículo
[...] (TJ-PR 00005332120218160092 Imbituva, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

Logo, a tentativa do DETRAN/ES de transferir ao DETRAN/RJ a responsabilidade pelo insucesso da desvinculação não prospera. Ao promover o leilão, cabia-lhe garantir que os bens fossem entregues em condições de uso e regularização, inclusive mediante atuação proativa junto aos demais entes envolvidos, sob pena de responsabilização civil.

De igual modo, presentes os requisitos do art. 927 do Código Civil, configurado o dano e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da autarquia e o prejuízo experimentado pelo apelante. O descumprimento do dever legal de entrega regular dos veículos gerou abalo à esfera patrimonial e moral do arrematante.

Quanto aos danos materiais, é razoável presumir a depreciação dos veículos durante o período em que ficaram indisponíveis, o que pode ser quantificado mediante comparação entre os valores constantes da Tabela Fipe à época da arrematação e aqueles eventualmente apurados na avaliação judicial ou liquidação.

No que se refere aos danos morais, entendo igualmente configurado o abalo, considerando-se o constrangimento e frustração experimentados pelo autor ao não poder utilizar ou dispor dos veículos, somado ao lapso temporal prolongado desde a arrematação. Em tais hipóteses, a jurisprudência tem fixado valores moderados, compatíveis com a repercussão do fato:

O atraso exacerbado na entrega da documentação e a superveniente impossibilidade de transferência da titularidade do veículo comprado em leilão extrajudicial, é capaz de gerar a parte danos de ordem moral
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5009764-69.2021.8.13 .0027, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/01/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, nos seguintes termos:

Determinar que o DETRAN/ES proceda à imediata regularização e transferência da propriedade dos veículos arrematados para o nome do autor, livres de quaisquer débitos e ônus anteriores à data do leilão;

Condenar o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por dano moral, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Condenar o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à depreciação dos veículos, a ser apurada conforme diferença entre os valores da Tabela Fipe na data da arrematação e a data de disponibilização plena ao autor, em liquidação de sentença;

Condenar o DETRAN/ES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.